Tribunal: TJES
Processo: 5012674-82.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012674-82.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ELIENE PEREIRA LIMA
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RELATÓRIO/VOTO

Sessão Virtual - 23 de agosto de 2023

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A
em face da sentença proferida em ID 4465644, nos seguintes termos:

Em face do exposto, declaro extinto o processo com resolução do mérito, conforme o disposto no artigo 487, I do CPC e julgo parcialmente procedente o pedido autoral e em consequência, condeno a Requerida EDP - ESCELSA - ESPIRITO SANTO CENTRAIS ELETRICAS S/A:

1 - na obrigação e fazer de proceder com o cancelamento de todos os débitos ilegais e indevidos lançados em nome da parte Autora, unidade consumidora nº. 160527330, referente ao Termo de Ocorrência (TOI) nº. 3394507 de 21/02/2018, do período de 13/01/2017 a 21/02/2018, no valor de R$ 2.204.,30 (dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos), que vieram cobrados nas faturas de janeiro de 2021, no prazo de dez dias, após o trânsito em julgado da presente ação, devendo comprovar documentalmente no mesmo prazo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitado a R$ 2.000,00 (dois mil reais)

2 - ao pagamento de indenização por danos morais a parte Autora no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil), com correção monetária e juros legais a partir desta data.

Julgo improcedente o pedido autoral de indenização por dano material e de substituição do relógio de energia elétrica antigo (instalação 0160527330) por um novo, livre de débito.

Nos termos do recurso interposto, requer o recorrente que seja julgado improcedente todos os pedidos autorais.

A recorrida, por sua vez, requer a manutenção da r. sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, com devido preparo realizado. Contrarrazões tempestivas. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO EFEITO SUSPENSIVO

Primeiramente, a recorrente requer que seja concedido
efeito suspensivo
ao recurso, para que a decisão agravada fique suspensa até o julgamento final deste. Todavia, o recurso inominado tem como regra o efeito devolutivo, como forma de propiciar a execução provisória da sentença.

O duplo efeito (suspensivo e devolutivo) só é cabível para evitar risco irreparável para a parte recorrente, conforme expresso no artigo 43 da lei dos Juizados Especiais. Caminha nesse sentido o entendimento jurisprudencial. Nesta toada, a parte recorrente sequer suscitou quaisquer possíveis riscos irreparáveis, motivo este pelo qual não merece prosperar o pedido do duplo efeito no recurso em questão.

Logo,
indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL

A recorrente requer que seja reconhecida a incompetência do Juizado Especial porque a autora não concorda com os valores referentes ao Termo de Ocorrência e Inspeção (“TOI”) lavrado pela recorrente.

À partida,
rejeito a preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da imprescindibilidade da prova pericial.
Ressalta-se que o juiz, a partir do seu livre convencimento motivado, determinará quais provas serão produzidas judicialmente, conforme dispõe o artigo 5º da Lei 9.099/95. Ocorre que, no presente caso, não se vislumbra a necessidade de perícia para o deslinde do feito, haja vista que os documentos apresentados pelas partes são suficientes para elucidação da causa. Ademais, o artigo 464, §1º, inciso II do CPC prevê que o juiz indeferirá a prova pericial quando for desnecessária em vista de outras provas produzidas.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DO MÉRITO

Colhe-se da sentença ID 4465643 que:

Trata-se de ação de obrigação de fazer e indenizatória em que requer a parte Autora alega que está sendo cobrada por dívida do antigo titular da sua unidade consumidora, cujo inadimplemento ocasionou a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Requer: (i) indenização por dano material no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), (ii) indenização por danos morais; (iii) o cancelamento de todos os débitos ilegais/indevidos lançados em seu desfavor e (iv) a substituição do relógio de energia elétrica antigo (instalação 0160527330) por um novo, livre de débitos.

É o quanto basta.

Após analisar detidamente os autos,
entendo que é o caso de manter intocada a sentença guerreada, por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.
Nesse mesmo sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Pois bem. Explico:

Preambularmente, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo e restando evidente a hipossuficiência técnica da autora, caberia à requerida trazer aos autos prova de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos quanto ao direito invocado, a teor do disposto no art. 6o, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC.

A recorrente alega a presunção de legalidade do
Termo de Ocorrência e Inspeção (“TOI”) nº 3411189 e que o período da medição (13/01/2017 a 21/02/2018) resultou no valor de R$ 2.204.,30 (dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos).

Entretanto, da análise dos autos, vê-se que a autora não utilizou os serviços da recorrente no período de 13/01/2017 a 21/02/2018, pois o imóvel era de propriedade e residência de terceiro.

Nesse sentido,
é amplamente sabido que a obrigação consequente de fornecimento de energia elétrica é pessoal, e não real
propter rem.
Logo, se a autora não utilizou os serviços neste período, não tem nenhuma obrigação.

Corroborando, o juízo
a quo
, acertadamente afirmou na r. sentença:

As provas carreadas aos autos demonstram, e constitui fato incontroverso, que a parte Autora é proprietária do imóvel, desde 05/04/2020, cadastrado sob a unidade consumidora nº. 160527330 e que vem sendo cobrada de valores anteriores a aquisição do imóvel, conforme id. 13659285, referente ao Termo de Ocorrência (TOI) nº. 3394507 de 21/02/2018, referente ao período de 13/01/2017 a 21/02/2018, havendo inclusive a ocorrência de corte de energia em dezembro de 2021, que totalizam o valor de R$ 2.204.,30 (dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos) (soma de R$ 2.076,86 e R$ 127,44).

Comprova a parte Autora o contrato de compra e venda e a troca da titularidade, tanto é que as faturas anexadas estão em nome da parte Autora. Além disso, resta comprovada a existência de corte sem culpa da consumidora, haja vista que se tratam de débitos antigos.

Inicialmente, cabia a Requerida a comprovação dos fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do Autor (art. 373, II, do CPC), com a qual não se desincumbiu.

Isto posto, inexiste o débito, para a autora, anterior ao dia 05/04/2020, tendo em vista que era outro morador à época dos fatos.

Com relação ao pedido contraposto, o recorrente em sua contestação requer o pagamento de
R$ 2.204.,30 (dois mil, duzentos e quatro reais e trinta e cinco centavos)
, valor este apurado na medição. Assim, diante da ausência de prova robusta e da divergência demonstrada entre os documentos,
indefiro o pedido contraposto.

No caso em comento, restou claro que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes.

A situação aqui tratada não pode ser considerada mero dissabor, até mesmo porque o consumidor teve a suspensão do fornecimento de energia elétrica.

Posto isso, no que diz respeito ao valor da indenização, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, de modo que o valor arbitrado, além de servir como forma de compensação do dano sofrido, deve ter caráter sancionatório, pedagógico e inibidor da conduta praticada.

Portanto, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência, bem como diante da repercussão do fato praticado e do nível socioeconômico dos litigantes, no meu sentir, é adequado o quantum indenizatório arbitrado na sentença de R$5.000,00 (cinco mil reais), que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do

recurso e
NEGO PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

Condena-se o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da lei 9.099/95.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB - Voto no mesmo sentido.

DECISÃO

DECISÃO
: Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO
e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença inalterada. Condenar a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)